Tribunal: TJDFT
Processo: 0735915-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento contra Decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença, indeferiu pedido de transferência eletrônica para conta de titularidade do procurador da parte exequente, tendo em vista a falta de procuração atualizada. Pede a concessão de liminar recursal para imediata expedição de alvará de levantamento independente da juntada de nova procuração. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame, não vejo a existência de perigo na demora que não possa a parte recorrente aguardar o regular processamento do agravo, recurso que, sabidamente, tem rápida tramitação. Ante o exposto, indefiro o pleito liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator